Tribunal: TJDFT
Processo: 0702138-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702138-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA AZAMBUJA UJACOW, ADAUTO ALVES SOUTO AGRAVADO: REDE SUSTENTABILIDADE, HELOISA HELENA LIMA DE MORAES CARVALHO, WESLEY ELDERSON DIOGENES NOGUEIRA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de ilegitimidade recursal passiva suscitada em ambas as contrarrazões (ID 56671345 e ID 56704938), bem como sobre os documentos apresentados pelos agravados. Publique-se. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora